Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO PRATICADO PELO SEGURADO. ROUBO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NULIDADE DO CONTRATO POR ATO DOLOSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: "Em resumo, sustentam os autores que são beneficiários do seguro de vida contratado pelo Sr. Igor Pinto Amorim no dia 30/04/2014, apólice de no 857.463-4, na importância de R$ 900.000,00, sendo que este faleceu em 26/03/2015, em razão de ter sido alvejado por dois tiros, mas a requerida, mesmo após a apresentação da certidão de óbito, negou-se pagamento do benefício do seguro de vida de R$ 900.000,00, que, corrigido, alcança a cifra de R$ 1.819.066,71). Enfim. Pretensão à indenização de seguro de vida pelos beneficiários em face de suposta prática de ato ilícito (roubo) por parte do segurado.
1. Ação indenizatória de seguro de vida empresarial, por parte dos beneficiários. 1.1. Sentença de improcedência, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 1.2. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Alegam a inversão do ônus da prova. No mérito, afirmam que o requerido jamais entregou a via do contrato de seguro de vida aos beneficiários. Alegam que o contrato acostado à contestação não possui assinatura, nem qualificação do segurado. Sustentam que não há comprovação de envolvimento em ato ilícito do segurado, pois os depoimentos prestados na delegacia são contraditórios e inconclusivos. Narram que, o contrato apresentado pelo réu, é invalido, porquanto não houve anuência das cláusulas.
2. Da inversão do ônus da prova. 2.1. É entendimento jurisprudencial que, a Inversão do ônus da prova, mesmo em se tratando de direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. (...)” (07148439320198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 2.3. No caso dos autos, os requerentes apresentaram diversas alegações acerca da validade do instrumento do contrato de seguro de vida, no entanto, não constam documentos suficientes que reputem verossimilhanças mínimas das alegações apresentadas a fim de proceder na inversão do ônus da prova. 2.4. A inversão do ônus da prova não é regra. É exceção. É medida que somente poderá ser adotada pelo juiz do feito, em decisão fundamentada, se presentes os requisitos estabelecidos no artigo 6o, VIII do CDC. 2.5. De todo modo, o magistrado considerou suficiente as provas acostadas aos autos para julgamento do mérito, sem proceder na inversão. 2.6. Jurisprudência do STJ: "3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1.429.160/SP).
3. Do mérito. 3.1. O Código Civil, no artigo 768, estabelece a perda do direito à indenização nos casos em que o segurado intencionalmente agravar o risco objeto do contrato. 3.2. Já o Enunciado n. 374 da CJF assim prevê: “No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equidade, atentando às circunstâncias reais e não as probabilidades infundadas quanto à agravação dos risco” 3.3. Ou seja, é indispensável provar que o ato do segurado foi intencional e efetivamente contribuiu para o agravamento do risco e a ocorrência do sinistro. 3.4. No caso dos autos, a negativa da seguradora se deu em razão da notícia de que o réu faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo quando praticava ato ilícito de roubo. 3.5. Os depoimentos prestados na delegacia de polícia corroboram a informação de que o de cujus praticava o roubo quando veio a óbito em razão de dois disparos de arma de fogo. 3.6. Assim, fato é que os documentos juntados aos autos denotam o ingresso do segurado em prática ilícita, incorrendo, portanto, no agravamento de risco. 3.7. Cumpre ressaltar que não é necessário, na esfera cível, que os testemunhos prestados na delegacia sejam confirmados em Juízo, pois tais provas podem ser valoradas segundo o princípio da livre apreciação motivada do magistrado. 3.8. Ora, ao segurado é assistido o direito à contratação de seguro de vida e da garantia e proteção de seus beneficiários em caso de seu falecimento, desde que satisfeitos os preceitos contratuais, legais e, ainda, observada a boa-fé, desde que não agrave os riscos contratados, mormente com a prática de atos ilícitos. 3.9. Jurisprudência:“(...) 2. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco à sua vida e, tendo ocorrido o incidente, deve informar o segurador quanto ao incremento do risco, o qual terá a prerrogativa de resolver o contrato de seguro, nos termos dos arts. 768 e 769 do Código Civil. (...)” (07015963920198070002, Relatora: Simone Lucindo).
4. Da alegação de ausência de informação acerca das cláusulas contratuais. 4.1. O contrato de seguro de vida foi firmado entre o segurado (de cujus) e o banco requerido, ou seja, não há como afirmar que os termos da avença não fora repassado ao segurado no momento da assinatura do instrumento. Assim, não há como alegar que desconhecia os termos da avença. 4.2. Além disso, mesmo que os beneficiários autores aleguem desconhecimento da cláusula que versa sobre os casos de exclusão do benefício em consequência de ato ilícito, ela se encontra em consonância com o artigo 768 do Código Civil. 4.3. Ou seja, ainda que o segurado não tenha se atentado para a cláusula supramencionada, não pode “escusar cumprir a lei, alegando que não a conhece” (artigo 3o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro). 4.4. O referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que as leis são conhecidas por todos e, por isso, não se pode alegar o contrário para justificar possíveis condutas ilegais.
5. Da alegação de ausência de assinatura do segurado no contrato. 5.1. Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, verifica-se que o segurado rubricou a folha da apólice que continha a cláusula de exclusão do seguro em caso de cometimento de atos ilícitos. 5.2. Cumpre mencionar que, os apelantes não apresentaram qualquer documento apto a infirmar o contrato juntado pelo réu, apenas se prestando a repetir que tal ônus é da seguradora. Poderiam, por exemplo, demonstrar que assinatura não é do de cujus. 5.3. Portanto, a sentença não merece reforma.
6. Apelo improvido.